Tribunal: TJBA
Processo: 8005246-84.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005246-84.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO DIAS BARBOSA Advogado(s): PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, CP, POSSUI FRAÇÃO FIXA E PREDETERMINADA PELA LEI (2/3). REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INALBERGAMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO (ART. 33, §2º, "b", DO CP). DETRAÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, NESTE CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de ADRIANO DIAS BARBOSA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O apelante sustenta: (i) duplicidade sancionatória na primeira fase da dosimetria ao valorizar o concurso de pessoas como circunstância judicial negativa, elemento já previsto como majorante específica do roubo, o que configuraria indevido bis in idem; (ii) suposta ausência de fundamentação concreta para aplicação da fração de 2/3 na terceira fase em ofensa à Súmula 443/STJ; (iii) e pleito de fixação de regime prisional mais brando mediante aplicação da detração penal II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria configura bis in idem quando há majorante específica não aplicada na terceira fase; (ii) estabelecer se a aplicação da fração de 2/3 na terceira fase, relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443/STJ, quando a fração for legalmente fixada; (iii) determinar se a detração penal autoriza, na fase de conhecimento, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixada em conformidade com o art. 33, §2º, do Código Penal. III. Razões de decidir 3. O sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP) autoriza a introdução de uma das majorantes previstas no crime de roubo para valorização na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se outra como causa de aumento na terceira fase, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Inexiste bis in idem quando o concurso de pessoas é valorizado na primeira fase da dosimetria, como circunstâncias concretas do crime, e apenas a majorante relativa ao emprego de arma de fogo é aplicada na terceira fase, por se tratarem de eventos distintos, incidentes em momentos diversos do cálculo, com fundamentos jurídicos e fáticos igualmente diversos. 5. A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação concreta para exasperação da pena na terceira fase, não se aplica às majorantes de fração fixa previstas em lei, como o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), que estabelece aumento obrigatório de 2/3, sem margem de discricionariedade judicial. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena observa os critérios objetivos do art. 33, §2º, do Código Penal, sendo adequado o regime semiaberto para pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tratando-se de réu primário. 7. A detração penal prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal tem como destinatário precípuo o Juízo da Execução Penal, não sendo cabível, na fase cognitiva, alterar o regime inicialmente estabelecido sob argumento de que o desconto futuro do tempo de prisão provisória ensejaria modificação do ponto de partida da execução. 8. O emprego de arma de fogo potencialmente lesiva (revólver marca Taurus, calibre .38, municiado), conforme atestado por laudo pericial, com exercício de violência psicológica direta sobre as vítimas mediante ameaça de disparo, evidencia o elevado grau de intimidação e risco concreto à integridade física, justificando plenamente a incidência da causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. No crime de roubo com pluralidade de causas de aumento previstas nos §§2º e 2º-A do art. 157 do CP, é juridicamente admissível a introdução de uma das majorantes para valorização na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), reservando-se outra para aplicação exclusiva na terceira fase, sem que tal procedimento configure bis in idem. 2. A Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às majorantes de fração fixa legalmente exigida, como o emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), que determina aumento obrigatório de 2/3, dispensando-se fundamentação quanto à escolha da fração ante a ausência de discricionariedade judicial. 3. A detração penal (art. 387, §2º, do CPP) não autoriza, na fase de conhecimento, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena estabelecida conforme os critérios dos objetivos do art. 33, §2º, do CP, competindo ao Juízo da Execução Penal proceder aos cálculos executórios e deferir benefícios quando implementados os requisitos legais Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, alínea 'b'; 59; 65, III, 'd'; 68; 157, §2º, II, e §2º-A, I; PCP, arts. 387, §2º; Constituição Federal, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005246-84.2025.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante ADRIANO DIAS BARBOSA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.